Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-84.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015561-84.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ELEOTÉRIA ADELINA RAMIREZ
RECORRIDO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos efetuados em sua conta corrente sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” e determinou à reclamada a obrigação de cessá-los, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito. A recorrente busca a reforma da sentença, sustentando o direito à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e à reparação moral pelos transtornos suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária da parte autora, sem comprovação de contratação válida, configuram falha na prestação do serviço e ensejam restituição em dobro; e (ii) estabelecer se tais descontos indevidos caracterizam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.
A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida que autorizasse os débitos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
O desconto indevido de valores em conta corrente, sem prévia autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé e da confiança legítima do consumidor.
A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se demonstrou engano justificável por parte da instituição financeira.
A conduta da ré causou constrangimento, angústia e perda de tempo útil à parte autora, que precisou recorrer ao Judiciário para obter solução, configurando dano moral indenizável.
O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 3.000,00, quantia suficiente para compensar o dano e desestimular a reincidência da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.O desconto indevido de valores na conta bancária do consumidor, sem comprovação de contratação válida, configura falha na prestação do serviço e gera direito à restituição em dobro.2.A ausência de prova de engano justificável impõe a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.3.A cobrança indevida em conta corrente causa dano moral presumido, indenizável nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 406, §1o; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1044417-64.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015561-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEOTERIA ADELINA RAMIREZ - CPF: 318.009.391-91 (RECORRENTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025